Tribunal: TJSP
Processo: 1020700-41.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores – Laudo pericial dando conta da redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente – Segurado que já recebe benesse adequada à sua incapacidade, qual seja, o auxílio-acidente – Extensão das patologias e condições subjetivas que não autorizam a aposentação.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020700-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALUISIO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
2
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114
Apelante: ALUISIO FERREIRA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
VOTO: 18.186.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
LER/DORT nos membros
superiores Laudo pericial dando conta da redução da
capacidade laborativa de forma parcial e permanente
Segurado que já recebe benesse adequada à sua
incapacidade, qual seja, o auxílio-acidente Extensão das
patologias e condições subjetivas que não autorizam a
aposentação.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, acrescidos de correção monetária desde a propositura da ação
e juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, cujo relatório se
adota.
O obreiro opôs embargos de declaração, rejeitados pela
decisão de fls. 1022. Após, apelou pugnando pela procedência da ação, por entender
presentes os requisitos legais para conversão do auxílio-acidente em aposentadoria
por invalidez acidentária.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
3
É o relatório.
O recurso não merece agasalho.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na inicial, exercendo
as funções de operador de produção, sempre se sujeitou a fatores agressivos à saúde,
com movimentos repetitivos e posições antiergonômicas, além de ter sofrido
acidente típico, resultando em LER/DORT nos membros superiores, males
colunares e quadro depressivo, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a cópia das reaberturas da CAT emitida
pela empregadora (fls. 204 e 331); foi juntada cópia do CNIS (fls. 881); houve a
concessão de auxílio-doença previdenciário de 02.05.1997 a 02.06.1997 (fls. 881),
de 24.06.1998 a 09.08.1998 (fls. 881), de 30.08.2002 a 01.10.2002 (fls. 881), de
29.11.2012 a 08.01.2013 (fls. 878), de 12.04.2013 a 05.12.2013 (fls. 879); e de
auxílio-doença acidentário de 02.10.2000 a 24.04.2001 (fls. 881), de 07.04.2004 a
12.09.2009 (fls. 877).
Atualmente, o segurado recebe o benefício de auxílio-
acidente, desde 13.09.2009 (fls. 979), concedido pela r. sentença proferida na ação
acidentária no. 0036620-53.2006.8.26.0114, ajuizada anteriormente pelo obreiro,
decisão que foi mantida por esta C. Câmara (fls. 766/797).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor
apresenta limitações funcionais definitivas em membros superiores, que tem nexo
com o trabalho exercido e o acidente sofrido, reduzindo sua capacidade laboral de
modo parcial e permanente (fls. 945/960).
Constatou o expert no exame físico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
4
EXAME FÍSICO GERAL
(...)
- Apresenta-se calmo, atento e colaborante ao
exame, respondendo com adequação, a todas as indagações
formuladas;
- Foi constatado humor deprimido e memória
prejudicada;
(...)
EXAME FÍSICO ESPECIAL
Exame físico realizado na coluna cervical
Ausência de contratura muscular;
Musculatura simétrica;
Mobilidade
articular
limitada
em
grau
mínimo/moderado com déficit de flexão e extensão;
Teste de Spurling negativo.
Exame físico dos ombros
Ausência de edema e crepitação;
Força muscular normal bilateralmente;
Mobilidade articular preservada bilateralmente;
Ausência de instabilidades, manobra apreensão
(-);
Sem deformidades em articulações acrômio-
claviculares ou esternoclaviculares;
Teste de NEER positivo bilateralmente;
Teste de JOBE positivo bilateralmente;
Teste de PATTE negativo bilateralmente;
Teste de GERBER negativo bilateralmente;
Teste de SPEED negativo bilateralmente.
Exame físico realizado nos antebraços, punhos
e mãos
Movimentos
de
pinça
preservados
bilateralmente;
Força de preensão normal bilateralmente;
Mobilidade
do
punho
preservada
bilateralmente;
Sinal de TINELL negativo bilateralmente;
Teste de PHALEN e PHALEN invertido
negativos bilateralmente;
Teste de DURKAN negativo bilateralmente;
Teste de FINKELSTEIN negativo bilateralmente.
Teste de MILL negativo bilateralmente.
Exame físico realizado na coluna lombar
Ausência de cicatriz cirúrgica;
Ausência de contratura muscular paravertebral;
Sinal de LASÈGUE negativo bilateralmente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
5
Mobilidade articular preservada.
Exame físico dos membros inferiores
Ausência de crepitação femoropatelar bilateral;
Ausência de edema;
Força muscular preservada bilateralmente;
Mobilidade
(quadril/joelho/tornozelo)
preservada bilateralmente;
Sem alterações de sensibilidade em membros
inferiores;
Reflexos neurológicos presentes e simétricos nos
membros inferiores;
Marcha preservada na ponta dos pés e sob os
calcanhares (fls. 954/956 os destaques não constam do original).
Asseverou e concluiu:
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
Após avaliação da história clínica, dos exames e
documentos acostados aos autos, da função exercida, do resultado
do exame clínico e de acordo com a legislação vigente, conclui-se
que o Autor é portador de Cervicalgia crônica (CID M54.2),
mialgia em membro superior direito (CID M79.1), Tendinopatia
do Manguito Rotador bilateral (CID M75.1) e Síndrome
Depressiva (CID F32.2). Os diversos exames complementares e
Exame Físico com testes específicos confirmam as doenças.
O
Exame
Pericial
constatou
limitações
funcionais definitivas em membros superiores e coluna cervical.
Nos autos, há comprovação de diversos
afastamentos previdenciários para tratamento médico.
Quanto à avaliação da capacidade laboral, há
incapacidade parcial e permanente para a função de origem
desde setembro de 2009.
No caso em tela, restou confirmado restrições
para atividades que exijam esforço físico repetitivo e estático
envolvendo os ombros e coluna cervical.
Em relação ao nexo causal, entende-se que o
quadro ortopédico, apesar das características degenerativas, foi
agravado pelas condições do trabalho (Nexo ConcausalFator
Agravante).
EXISTE
FUNDAMENTAÇÃO
TÉCNICA,
TEÓRICA, ASSIM COMO COERÊNCIA CLÍNICA PARA O
ESTABELECIMENTO DO NEXO DE CONCAUSA.
Em relação ao quadro depressivo, não há como
estabelecer relação de causalidade com o labor.
Do ponto de vista ocupacional atual, o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
6
está apto para qualquer outra atividade compatível com suas
limitações. (fls. 957/958 os destaques não constam do original).
Em esclarecimentos periciais, o louvado reiterou suas
conclusões anteriores e afirmou que o obreiro possui restrições para exercer
atividades que exijam esforços físicos repetitivos e estáticos envolvendo os ombros
e coluna cervical, corroborando que o grau de incapacidade apurado é parcial e
permanente (fls. 993/995).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
Com efeito, em relação às queixas acerca do quadro
depressivo, verifica-se que na perícia realizada não foi estabelecida a relação de
causalidade/concausalidade com o trabalho exercido.
Da análise do exame físico dos membros superiores e coluna
cervical, foi detectada a limitação da mobilidade articular, além da positividade dos
testes irritativos de NEER e JOBE, se comprovando, portanto, a alegada redução na
capacidade profissional de forma parcial e permanente.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
7
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. 283.231, 1a
Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. 303.794, rel. Juiz Caetano
Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
8
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as moléstias impeçam o segurado
de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
O nexo causal restou incontroverso nos autos, tendo sido
reconhecido pela decisão judicial proferida na demanda anterior que deferiu ao autor
o auxílio-acidente (fls. 766/797), em respeito ao efeito positivo da coisa julgada.
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo,
mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em
sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e
protegido pela coisa julgada material (Novo Código de Processo
Civil Comentado. Salvador: Juspodvim,2016, p. 910)
Tendo em vista o criterioso trabalho pericial, que se valeu de
exames físicos e complementares, a documentação acostada aos autos e os prévios
benefícios
acidentários
concedidos,
restaram
comprovadas
as
sequelas
incapacitantes e o nexo etiológico destas com o acidente sofrido.
Por outro lado, em que pese o inconformismo do segurado,
não é caso de aposentação.
O conjunto probatório colhido nos autos demonstra que o
requerente está parcialmente incapacitado para as atividades laborativas exercidas
habitualmente, não havendo se falar em incapacidade para toda e qualquer atividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
9
Não se olvida que, para a concessão ou não de
aposentadoria, mesmo que esteja o obreiro com incapacidade parcial, pode lhe ser
concedida a referida benesse, considerando-se o tipo de atividade exercida, seu nível
sócio-cultural, e sua idade.
Não foi por outra razão que asseveraram Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni:
"Na atual conjuntura de desemprego, há que se
analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da
decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro lugar a
lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a subsistência'.
Isso quer dizer que outros fatores devem ser analisados além da
mera sequela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a
idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade
profissionalizante etc." (in Acidente do Trabalho e Doenças
Ocupacionais: conceito, processos de conhecimento e de execução
e suas questões polêmicas, 4a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
2007, p. 44).
Todavia, no caso sub examine, não se mostraria adequada a
conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária.
Nem mesmo foi reconhecida a incapacidade total e
temporária, que autorizaria a concessão do auxílio-doença, pois as sequelas já estão
consolidadas.
E tal conclusão, pelo id quod plerumque accidit, deve ser
tida por adequada, eis que as sequelas não têm a extensão necessária para retirar do
autor a possibilidade de conseguir atividade laboral com elas compatíveis, sendo
incabível a concessão de outro benefício, que não o auxílio-acidente.
Assim, em que pese a combatividade da ilustre patrona,
acertada a decisão do D. Magistrado em julgar improcedente o pedido, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020700-41.2014.8.26.0114 -Voto no 18.186 (fps)
10
obreiro já está amparado para a incapacidade que possui, ao menos no que se refere
ao âmbito acidentário da seguridade social.
Daí porque não merece agasalho a pretensão do segurado.
Por fim, cumpre destacar que, por se tratar de ação
acidentária, há isenção legal quanto ao pagamento de verbas de sucumbência (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), independentemente do preenchimento de
qualquer outro requisito.
E essa isenção legal não se confunde com a assistência
jurídica gratuita (prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e na Lei no 1.060/50), a qual se
baseia na efetiva insuficiência de recursos.
Diante disso, imperioso afastar a condenação do autor ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)